Tribunal: TJDFT
Processo: 0740386-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740386-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS ARAUJO DE PINHA AGRAVADO: KAPO VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ CARLOS ARAÚJO DE PINHA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução n.o 0741847-92.2025.8.07.0001, ajuizados pelo agravante em desfavor de KAPO VEÍCULOS LTDA, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, nos seguintes termos (ID 248264300 dos autos originários): “1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. Anote a gratuidade da justiça. 2. Cadastre-se (se ainda não o foi), no processo principal, o advogado do embargante/executado; e nestes autos o advogado do embargado/exequente. 3. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte. Aliás, colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1272827/PE, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 526), consolidou entendimento de que a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”, os quais não estão todos presentes na hipótese em análise. 4. Traslade-se cópia desta decisão para o feito executivo (processo n.o 0711589-93.2025.8.07.0003 ). 5. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC). 6. Após, abra-se vista à embargante para que se manifeste em réplica. E, no mesmo prazo, intimem-se as partes para que digam a respeito da produção de provas, definindo os motivos de tal e indicando expressamente o respectivo ponto controvertido, sob pena de preclusão. 6.1 E, caso pretendam a colheita de prova oral, deverão juntar o rol de testemunhas (ou ratificar aquele já apresentado), bem como esclarecer se elas comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. 6.2. Se pretenderem produzir perícia, deverão indicar a especialidade, juntar quesitos e, caso queiram, indicar assistente técnico. 6.3. Eventuais novas provas documentais deverão ser exibidas com a manifestação. 7. Se não houver acordo nem pedido de provas, façam-se os autos conclusos para sentença. Todavia, se houver pedido nesse sentido, volvam os autos conclusos para apreciação. Publique-se”. Em suas razões recursais (ID 76453454), afirma que o juízo de origem indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, sob o fundamento de ausência de garantia da execução e insuficiência da relevância dos fundamentos. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Argumenta que há probabilidade de provimento do recurso, diante da equivocada valoração das provas e do direito pela decisão recorrida, e risco de dano grave e de difícil reparação, pois a execução imediata da decisão causaria prejuízos irreversíveis. Defende que é vítima de cobrança indevida. Afirma, ainda, a existência de excesso de execução, uma vez que o valor cobrado extrapola os limites da obrigação eventualmente existente, além de nulidades processuais. Defende que é possível a revisão de cláusula contratual abusiva. Menciona que foram aplicados juros superiores àqueles previstos pelo BACEN. Aduz que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central deve ser utilizada como parâmetro para a averiguação de abusividade, conforme entendimento consolidado pelo STJ. Sustenta que deve ser observado o princípio da menor onerosidade ao devedor. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão da execução, até o julgamento dos embargos à execução. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 248264300, na origem). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, verifica-se que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que não houve garantia do juízo, bem como não há plausibilidade no direito afirmado. O art. 919, § 2o, do CPC/15 prevê os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Vejamos: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. O dispositivo legal dispõe que é necessária a presença cumulativa dos requisitos legais para que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos. Logo, não basta somente estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, mostra-se imprescindível que seja efetuada a garantia da execução. De fato, em circunstâncias excepcionais, quando demonstrada a impossibilidade de prestação da garantia, permite-se a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Contudo, compete ao embargado provar a impossibilidade de garantir o juízo, não sendo suficiente, por si só, o deferimento da gratuidade de justiça, sem que haja a demonstração de elemento concreto que impeça o executado/embargante de prestar a caução. A simples alegação genérica de insuficiência financeira não supre a exigência legal, sendo imprescindível a apresentação de prova documental robusta que evidencie que a prestação da garantia judicial comprometeria a própria subsistência do executado ou a impossibilidade de prestá-la. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o agravante não juntou nenhum documento apto a comprovar a impossibilidade de prestar a garantia. Assim, diante da ausente de tal comprovação, não se pode afastar o requisito legal de garantia do juízo, que constitui condição expressa a ser observada para a concessão da medida excepcional. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO . EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO . DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE GARANTIA. NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE MATERIAL. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO . 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1o do Código de Processo Civil. 1 .1. A dispensa da garantia depende de demonstração inequívoca da relevância da argumentação dos embargos à execução, devendo a parte instruir o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 1.2 . A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por si só, não implica a dispensa automática do oferecimento de caução. 2. Hipótese em que foram dois os fundamentos utilizados pelo juízo de primeiro grau para indeferir a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração: a ausência de oferecimento de caução e a inviabilidade de analisar a alegada inexigibilidade do título antes do contraditório. 2 .1. A par de ser beneficiária da gratuidade de justiça, a agravante não logrou êxito em demonstrar sua alegada incapacidade patrimonial para prestar a garantia necessária ao deferimento do efeito suspensivo pretendido. 2.2 . De mesma sorte, não se mostra possível a suspensão da execução baseada nas alegações expendidas pela embargante, no sentido da ausência de exigibilidade do título, na medida em que se mostra inviável a constatação da inexigibilidade em sede de cognição sumária, já que ausente substrato probatório mínimo apto a demonstrar a tese defendida pela agravante. 3. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 4 . Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (TJ-DF 07119488620248070000 1880300, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 18/06/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 02/07/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. NÃO ABRANGIDA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA . 1. Para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam: requerimento da parte embargante, garantia da execução e os requisitos para a concessão da tutela provisória. 2. O fato de a parte embargante ser beneficiária da gratuidade de justiça não afasta a necessidade de garantia da execução para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, pois não existe previsão legal neste sentido . 3. A isenção que a legislação processual concede ao beneficiário da gratuidade de justiça é para ajuizar a ação, não abrangendo o depósito ou caução suficiente para garantir a execução. 4. A exigência de garantia da execução não se revela como dupla penalização ao executado, mas sim de uma forma de garantir que a execução atinja sua finalidade principal, que é o pagamento da dívida . 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJ-DF 07424351020228070000 1680613, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 22/03/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 10/04/2023) No mesmo sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO . DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE . 1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487 .772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido destoa, em parte, da aludida orientação jurisprudencial, uma vez que dispensou a apresentação de garantia para a oposição dos embargos à execução fiscal apenas pelo fato de os embargantes estarem assistidos pela gratuidade da justiça e representados pela defensoria pública, razão pela qual os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pelos embargantes sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial, convertendo o feito em diligência, se necessário for. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1836609 TO 2019/0266838-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021) Ainda que assim não entendesse, deve-se observar que o efeito suspensivo aos embargos à execução exige, além da garantia do juízo, que seja demonstrada a plausibilidade do direito afirmado e o perigo da demora. No caso, a alegação de nulidade, fundada na suposta iliquidez do título (ID 245779869, na origem), não se verifica, em juízo sumário. Com efeito, o processo executivo está lastreado em contrato particular de confissão de dívida firmado entre as partes, com valor certo e determinado. Além disso, eventual excesso de execução e nulidade demandam dilação probatória, especialmente diante da necessidade de manifestação da parte embargada e eventual produção de provas. Desse modo, a análise aprofundada dos documentos e fundamentos apresentados exige instrução adequada, o que afasta, neste momento, a verossimilhança das alegações apresentadas. Assim, por ora, não se vislumbra fundamento suficiente para reformar a decisão agravada, sendo prudente aguardar a instrução probatória no juízo de origem, onde poderão ser esclarecidos os fatos, inclusive apurado eventual excesso de execução. Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora